Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-90.2018.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001624-90.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY BUSS VOLPATO - CPF: 545.510.139-00 (APELANTE), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOVA NORMA AMBIENTAL MAIS BENÉFICA RELATIVA À DIREITO MATERIAL– NÃO RETROAGE PARA ATINGIR SITUAÇÕES PRETÉRITAS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE, QUANDO APLICADA EM
FLAGRANTE E MANIFESTA ILEGALIDADE
– RECORRENTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS DA INICIAL COM O JULGAMENTO DO RECURSO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAIS COM FULCRO NO
ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos das jurisprudências sedimentadas do STJ,
a
nova norma ambiental mais benéfica relativa à direito material
, ainda que mais benéfica, não retroage para atingir situações pretéritas.

As multas ambientais fixadas com base no
artigo 53, do Decreto n.º 6.514/2008 devem observar os parâmetros estabelecidos nessa legislação.

Se os pressupostos legais não foram observados na fixação da multa administrativa, se mostra possível a intervenção do Poder Judiciário para sua modificação.

Se
a parte autora decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial
, saindo vencedora da ação, a parte contrária seve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERLEY BUSS VOLPATO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação Anulatória nº
0001624-90.2018.8.11.0028
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor/apelante ao pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que, o Auto de Infração n. 126407, foi lavrado pela SEMA/MT na data de 17/11/2010, em razão da extração de 700 lascas de madeiras de vegetação nativa do pantanal, sem autorização prévia do órgão ambiental, sendo-lhe aplicada multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por lasca, alcançando o montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Sustenta que, o valor da multa deveria ter sido fixado levando em consideração o número de árvores derrubadas e não a quantidade de lascas extraídas delas.

Argumenta que, pelo número de lascas é possível constatar que foram derrubadas somente 8 (oito) arvores, de modo que a multa fixada em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) se mostra excessiva e desproporcional.

Assevera que, a multa atualizada alcança valor superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), deixando mais evidente a desproporcionalidade da sanção em vista do dano causado ao meio ambiente.

Assegura que, o artigo 53 do Decreto 6.514/2008 prevê que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de multa seja aplicado por unidade de árvore arbórea e não por lascas de madeira extraída dela, como foi estabelecido pela autoridade ambiental.

Argui que, além de ser desproporcional o valor da multa aplicada, constou na autuação que as lascas de madeiras seriam utilizadas na construção de cerca de divisa da propriedade rural, hipótese que posteriormente, com a publicação da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), deixou de ser considerada infração ambiental, ainda que a extração fosse realizada sem licença dos órgãos ambientais.

Pontua que, o artigo 5º, XL, da CF/1988, artigo 106, II, do Código Tributário e artigo 149 da Instrução Normativa 14/2009 do IBAMA estabelecem que a lei posterior mais benéfica deve retroagir para beneficiar o infrator ambiental.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de decretar a nulidade do auto de infração nº 126407/2010 ou, subsidiariamente, determinar a redução do valor da multa, aplicando-a por unidade de árvores derrubadas.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação Anulatória nº
0001624-90.2018.8.11.0028
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor/apelante ao pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia a ser analisada na seara recursal se pauta em verificar se: 01) a Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), por ser mais benéfica, pode retroagir em relação ao fato objeto de autuação; 02) a forma de aplicação da multa observou ou não os parâmetros estabelecidos no
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008, bem como
os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com essas considerações passo a apreciação do presente recurso.

DA RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA AO FATO OBJETO DE AUTUAÇÃO

Argui a recorrente que, a Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), por ser mais benéfica, deve retroagir em relação ao fato objeto de autuação, o qual teria ocorrido em 17/11/2010.

Pois bem. Pela análise do auto de infração nº 126407/2010, constata-se que o Apelante, na data de 17 de novembro de 2010, foi autuado por Agentes de Fiscalização da SEMA
“por explorar 700 (setecentas) lascas de madeira nativa de vegetação do pantanal sem a autorização do Órgão ambiental competente conforme Autos de Inspeção nº 143877”
. Constou também que as lascas de madeira estavam sendo utilizadas para a construção de cerca de divisa da propriedade rural.

Tais fatos, relativo à direito material, à época em que ocorreram, estavam descritos como infração ambiental no
artigo 70 da Lei n.º 9.605/1998 c/c artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008, como cito:

“LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

[...]

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. [...]”

“DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008.

[...]

Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Sabe-se que, posteriormente, o legislador, ao instituir a Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), previu em seu artigo 23 que, “
o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos”.

Pertente o recorrente a aplicação retroativa do artigo 23, da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), sob o fundamento que o fato descrito autuação teria deixado de ser considerado infração ambiental.

Ocorre, todavia que, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido que, deve ser aplicado, no caso de infração ambiental (direito material), a legislação vigente à época da degradação, ainda que seja mais rigorosa. Igualmente, o Tribunal da Cidadania entende que o Código Florestal, não pode retroagir c
om a finalidade de beneficiar quem praticou infração
ambiental.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL.
NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III - A seu turno, uma das decisões desta Corte, trazida especialmente como paradigma para fins de afastar a aplicação do Novo Código Florestal, e que espelha a sólida jurisprudência da Corte sobre a matéria, tem a seguinte ementa: "[...] 3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I) [...]." (AgRg no AREsp n. 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013).
[...]”. (AgInt no REsp n. 1.795.237/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

“DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA.
IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. NOVA NORMA AMBIENTAL NÃO RETROAGE PARA ATINGIR SITUAÇÕES PRETÉRITAS
. PERQUIRIÇÃO SOBRE ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. SÚMULA 7 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ADI NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A MERA PROPOSITURA NÃO OCASIONA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. Não há se falar em violação da previsão normativa da LINDB por aplicação da norma ambiental vigente à época dos fatos, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016). [...]”. (AREsp n. 905.258/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. PRECEDENTES. [...] VI - Tais precedentes cuidaram de situações específicas, que não se amoldam à questão da superveniência do novo Código Florestal, que foi assim dirimida pelo acórdão embargado, verbis (fl. 1.821): “Sobre a eventual perda de objeto pela revogação do antigo Código Florestal, não é possível, tal como se pretende, a incidência das regras da novel legislação ao caso em exame, pois os limites da área de preservação permanente devem ser regidos pela norma vigente à época dos fatos, que, no caso, seria a Lei 4.771/65. Como bem destacou o Ministro Herman Benjamim, no julgamento da PET no REsp 1240122/PR,
"(incide) no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza
" (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 19/12/2012)." VII - Tal entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte em se tratando de questão ambiental. Neste sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1381858/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017; AgInt no REsp 1391986/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017. [...]”.
(AgInt nos EREsp n. 1.245.146/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PSICULTURA – REPARAÇÃO TOTAL DA ÁERA DEGRADADA E ABSTENÇÃO DE QUALQUER INTERVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
LEI POSTERIOR BENÉFICA – NÃO RETROAGE
- IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO. [...]”.
(N.U 0000347-72.2012.8.11.0085, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DA MATRÍCULA DO AGENTE FISCALIZADOR – SERVIDOR CONCURSADO E DE CARREIRA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA FORMA – APLICAÇÃO DA MULTA EM REAIS – LEGISLAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM UPF – INVALIDADE –
SANÇÃO PECUNIÁRIA MAIS BENÉFICA AO INFRATOR – ALTERAÇÃO DA LEI – TESES AFASTADAS
– ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...]”.
(N.U 0002498-78.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Frisa-se que a jurisprudência desta e. Corte somente tem admitido a aplicação retroativa da nova lei ambiental em relação à direito de natureza eminentemente processual, desde que o procedimento administrativo ainda não tenha sido encerrado quando da entrada da novel legislação, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –,
tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum
. [...]”. (N.U 0002783-66.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 [...] Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual
. [...]”. (N.U 0000087-23.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos,
ante sua natureza eminentemente processual
. [...]”. (N.U 0000596-22.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Destarte, o Código Florestal, por mais que seja menos severo, não pode retroagir para atingir situações pretéritas relativas à direito material.

Além disso, ainda que se admitisse a aplicação retroativa do artigo 23, da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), o recorrente não demonstrou nos autos o preenchimento de todos os requisitos para que o fato descrito na autuação deixasse de ser considerado infração ambiental, especial no ponto que estabelece que o “
manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel” deve ser “
declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos
”

Na hipótese, o recorrente não comprovou que declarou previamente ao órgão ambiental a motivação e o volume que seria explorado. Igualmente, não há provas nos autos que a exploração anual não tenha superado 20 (vinte) metros cúbicos.

Desse modo, se mostra escorreita a sentença no ponto que determinou a manutenção da penalidade aplicada com fulcro nas legislações vigentes à época da degradação.

Assim, os argumentos suscitados pelo recorrente e analisado neste tópico, não merecem prosperar.

DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO

Sustenta o recorrente que a forma de aplicação da multa esta em desacordo com a legislação, além de não observar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A esse respeito, sabe-se que, em razão da infração ambiental por ele praticada lhe foi aplicada a multa administrativa prevista n
o artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008 (em vigor à época dos fatos), o qual prevê o valor de “
R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico
”.

In casu,
o órgão ambiental utilizou o critério unidade, e aplicou a multa em

R$ 300,00 (trezentos reais) por lasca de madeira extraída de forma irregular.

Como foram encontradas 700 lascas de madeiras pelos agentes ambientais a multa alcançou o valor originário de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

No entanto, a autuação não aplicou de forma mais correta os parâmetros previstos na legislação ambiental e acabou violando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se mostrando, dessa forma, excessiva.

Isso porque,
a meu ver, o
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008, não prevê a possibilidade de aplicação da multa de
R$ 300,00 (trezentos reais)
por
lascas de madeiras encontradas, mas por hectare da área desmatada, ou pela unidade de arbórea desmatada, ou pelo metro cúbico da madeira extraída ilegalmente.

Frisa-se que, na hipótese, por se tratar de lascas de madeira e por não ser possível afirmar com exatidão a unidade arbórea extraída, a forma mais acertada para fixação da multa seria a utilização do metro cúbico das lascas encontradas pela autoridade ambiental, tendo em vista a possibilidade da fácil apuração da altura, largura e profundidade das lasca, notadamente porque, as referidas lascas foram apreendidas pelo órgão competente.

Com efeito, diante da inobservância dos pressupostos legais na aplicação do valor da multa se mostra possível a intervenção do Poder Judiciário para sua modificação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AMBIENTAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – [...] – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tendo em vista o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, a ausência de prova de que o autor é reincidente, bem como de ausência de consequências graves advindas do ato infracional, necessária se faz a redução do valor da multa”.
(TJMT - N.U 0006377-15.2011.8.11.0003, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA [...] 2.
Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato
. [...]”.
(TJMT - N.U 0015847-65.2014.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Com essas considerações, passo à fixação do valor da multa com os parâmetros estabelecidos no
artigo 53, do Decreto n.º 6.514/2008.

E
xtrai-se do auto de infração que as madeiras estavam sendo utilizadas para construção de cerca de fazenda, motivo pelo qual, será considerado para aplicação da multa o tamanho padrão da lasca para essa finalidade, qual seja: altura de 2,3 m, largura de 0,2 m e profundidade de 0,1 m, alcançado o valor aproximado de 0,046 metros cúbicos por lasca.

Ao ser multiplicado esse montante (0,046 m3) pelo numero de lascas encontradas pelos agentes ambientais (700), alcançamos a quantidade aproximada de 32,2 m3 de madeira extraída de forma irregular, montante esse que deve ser utilizado como parâmetro para fixação da multa.

Destarte, nos temos do
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008, a
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) deve ser multiplicada pelo metro cúbico das lascas extraídas de forma irregular (32,2 m3), alcançando a importância de R$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais).

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros previstos no
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008
,
a multa deve ter o seu valor originário retificado para
R$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais).

DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com o acolhimento parcial dos argumentos apostos no recurso de apelação, a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial saindo vencedora da ação, motivo pelo qual o ônus sucumbenciais deve ser invertido.

Em relação ao
quantum
, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, tenho que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de reduzir a multa ambiental ao valor originário de R$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais), nos termos do
artigo 53 do Decreto n.º 6.514/2008
.

Uma vez que, a parte autora/apelante decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial, saindo vencedora da ação, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado (Estado de Mato Grosso), de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3º e 5º
do artigo 85 do CPC
, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder, e assim por diante.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023